Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717622-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EBNEZER JOSÉ DE SENA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial, o que ensejou a interposição de Agravo para a Corte Superior, e determinou o sobrestamento do extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID. 40175293). O STJ não conheceu o recurso e, transitando em julgado a decisão, os autos retornaram A esta Corte (ID. 44772455). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029